Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CARLOS DORFMAN
AGRAVADO(s):
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
CUATOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO:
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS DORFMAN contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse no 1010719-35.2019.8.11.0015 movida por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, deferiu a medida liminar possessória para determinar a a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local, ficando autorizado, em caso de inobservância do prazo fixado, o reforço policial caso necessário.
Assevera que ao proferir a decisão agravada, o magistrado singular fundamentou o deferimento na chamada posse jurídica, a qual dispensa a prova acerca da sua anterioridade e tempo de exercício por se tratar bem público, estando a posse atrelada apenas à comprovação do domínio.
Inconformado, sustenta que na linha do art.1.210 do CC/2002 e art.561 do CPC/15, necessário que a concessionária ré demonstrasse a posse anterior e o esbulho, o que não estaria devidamente evidenciado no caso dos autos.
Alega que o primeiro ponto a ser destacado é que a agravada não indica a data do alegado esbulho, e nem mesmo traz prova da posse e do esbulho sobre a área, tendo em vista que o documento constante do ID. n. 33955951, que supostamente evidenciaria uma notificação ao agravante, encontra-se desacompanhada do teor do ato admonitório e da comprovação do envio e recebimento da referida correspondência.
Aduz o agravante ser possuidor da área cuja posse se disputa, situada na Barra do Bom Jardim denominada Sitio TIMKA desde 29/11/2010, como faz prova o Contrato de Compra e Venda e o Cadastro Ambiental Rural – CAR, datado de em 30/07/2015, correspondente à área total 2,4661 ha.
Defende que, embora a agravada fundamente sua posse com base no Decreto no 95.517/1987 que autorizou a desapropriação, a área em litigio e no Decreto Presidencial no 43.187/1958 que desapropriou a cota (margem) de 290,80m, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da APM Manso, certo é que tal decreto declara de utilidade pública os imóveis e benfeitorias para a construção da barragem no Rio Grande, não possuindo qualquer relação com a APM Manso.
Argui, nesse sentido, que não comprovou que desapropriou a cota de 290,80m, área a qual aduz que a agravante teria sua posse de forma ilegítima.
Afirma que a competência para apurar eventual irregularidade ou desrespeito à legislação ambiental é da SEMA e não da agravada.
No mais, pondera que não evidenciados os requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela antecipada, em especial o risco de irreversibilidade da medida.
Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a análise, pelo juízo da Justiça Federal da possível competência daquela Justiça em função de interesse da União Federal na lide.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, na ementa do mencionado Decreto n. 95.517/1987 o Executivo prevê a outorga de “concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Manso, nos Municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães, Estado do Mato Grosso.”
Além disso, a posse da agravada decorre das Resoluções no 010/1.999 e no 249/1.999, ambas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como do Contrato de Concessão de no 010/2000- ANEEL-UHE MANSO (ID. n. 33955943 - Pág. 9/24).
Imperioso ainda consignar que “a posse exercida pelo Poder Público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a sua posse da titularidade sobre o bem, cuja posse é conhecida como posse jurídica.” (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U 0001977-87.2015.8.11.0044, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 11/03/2019, publ. no DJE 18/03/2019)
Por fim, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora